Tribunal: TCU
Processo: 042.390/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação da empresa licitante noticiando supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 6/2021, conduzido pelo Departamento Regional do Sesino Estado de Mato Grosso (Sesi/MT), cujo objeto foi a contratação de empresa especializada em soluções integradas de micro data center pré-fabricado modelo Turnkey. Referendo de medida cautelar adotada pelo relator.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação noticiando supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 6/2021, conduzido pelo Departamento Regional do Sesi no Estado de Mato Grosso (Sesi/MT), cujo objeto foi a contratação de empresa especializada em soluções integradas de micro data center pré-fabricado modelo "Turnkey", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho mencionado no relatório que precede este acórdão, constante da peça 22 dos autos; 9.2. dar ciência deste acórdão ao interessado e à entidade em epígrafe.